Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-95.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004316-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (EMBARGANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REEXAME DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.

“A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração”
. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1602196/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão desta Turma (id. 50887982), que,
à unanimidade, denegou a segurança nos autos do
mandamus
por ele impetrado contra ato do EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 5248983).

Em suas razões, resumidamente, a embargante afirma que o acordão
“foi
contraditório, tendo em vista, que, asseverou não ter havido ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido ou da irredutibilidade de vencimentos, mas aduz haver vedação constitucional nas hipóteses de diminuição nominal dos vencimentos dos servidores públicos”.

Requer o acolhimento dos embargos.

O embargado salientou a ausência de qualquer vício a ser sanado, v
isto que, há apenas um descontentamento da embargante com a linha de entendimento adotada pelo juízo, sendo que, busca alterar o acórdão com o

reexame da controvérsia de acordo com os seus interesses, o que não pode ser admitido (id. 53317470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais não apontam, de forma objetiva e convincente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Além disso, não obstante reportem contradição, os aclaratórios expressam o supositivo de erro na percepção dos fatos da causa, sob a ponderação de que –
verbis: “Ora,

restou caracterizado a ofensa descrita, tendo em vista que o ato coator violou afrontosamente os preceitos constitucionais sobre a revisão geral anual, assim como inseriu de forma indevida e equivocada

interpretação extensiva do texto da Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar as implementações das revisões gerais anuais preconizadas nas leis estaduais nº. 8.278/2004 e 10.572/2017”.

Desse modo, eventual equívoco ou
error in judicando
, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA.

1.
Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado, bem assim para correção de erro material,
não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento da parte embargante quanto à matéria já decidida
.

Precedentes.

2. Os Embargos de Declaração, na ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado para obter, exclusivamente, o prequestionamento para fins de interposição de Recurso Extraordinário. (EDcl no RMS 39.871/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/2/2016).

3. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o não pronunciamento do juiz ou tribunal sobre questões de que não conheceu em razão de óbices processuais e que, por isso mesmo, sobre elas não poderia se pronunciar. Precedente.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 37.523/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”.

Daniel Amorim Assumpção Neves anota que a contradição a legitimar o manejo de embargos de declaração, será
“verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, Editora JusPodivm, p. 1786).

Portanto, cabe oposição de embargos de declaração quando houver incongruência lógica entre os elementos da decisão.
In casu
, ao sentir da embargante, existiria antagonismo entre a trivial asserção de haver vedação constitucional nas hipóteses de diminuição nominal dos vencimentos dos servidores públicos e o não reconhecimento, no acordão embargado, das alegadas ofensas aos princípios constitucionais da
segurança jurídica, do direito adquirido ou da irredutibilidade de vencimentos.

A deslocada ilação resolve-se pela simples leitura do acórdão:

“Como se sabe, a revisão geral anual é o direito assegurado a todos os servidores públicos de terem resguardada a sua remuneração e subsídios mediante a reposição do valor da moeda, que, com o passar do tempo, tem o seu poder aquisitivo (poder de compra) reduzido em razão da inflação.

(...)

Segundo o sindicato-impetrante, todavia, o acórdão impugnado, ao vedar a concessão e o pagamento da revisão geral anual, violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores abrangidos pela Lei estadual nº 10.572/2017 possuem direito ao reajuste nela fixado, o qual, inclusive, já incorporou ao seu patrimônio jurídico.

Não procede, contudo, essa alegação.

A concessão de revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo, como visto, não é automática, subordinando-se ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei estadual nº 8.278/2004
, os quais, como afirmado pela Corte de Contas, com base em relatórios e documentos elaborados por suas equipes técnicas,
não foram integralmente observados pela Lei nº 10.572/2017, que, inclusive, concedeu verdadeiro aumento salarial, e não mero reajuste, ao fixar percentuais acima da inflação.

Nesse ponto, esclareça-se que a revisão geral anual não está relacionada à correção de eventuais pagamentos fora da data prevista na Constituição Estadual ou de parcelamento de revisões anteriores, não implementado a tempo e modo pelo Estado de Mato Grosso, mas sim à preservação do poder de compra dos salários em decorrência de perdas inflacionárias reais.

Logo, descabida a alegação do impetrante de que ocorreu, sim, revisão geral anual, porém, em valor acima da inflação em decorrência de erro de cálculo ou estimativa errônea da perda inflacionária.

Não tendo a Lei nº 10.572/2017, por outro lado, atendido aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.278/2004, não há falar-se em direito adquirido à percepção do “reajuste” nela previsto, por já terem os percentuais de revisão se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores do Poder Executivo Estadual.

Além de a implantação da revisão geral anual ser condicional, isto é, dependente de fatores relacionados ao equilíbrio fiscal, inexiste direito adquirido a regime jurídico e aos critérios de cálculo que determinam a composição da remuneração ou dos proventos dos servidores públicos.

A própria jurisprudência pátria vem, diante da grave crise econômica por que passa o país e do crescimento das despesas públicas, reconhecendo a necessidade de equilíbrio fiscal para a concessão da revisão geral anual.

Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 565.089/SP, no qual foi reconhecida repercussão geral, fixou a tese de que o Chefe do Poder Executivo não possui a obrigatoriedade de proceder aos reajustes anuais nos vencimentos e subsídios dos servidores, devendo levar em conta, para tal mister, outros fatores, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê limites prudenciais e máximos de gastos com pessoal.

Tampouco se poderia falar que a suspensão dos efeitos da Lei nº 10.572/2017 ofende o princípio da irredutibilidade vencimental, pois esta vedação constitucional somente se verifica na hipótese de diminuição do valor nominal dos vencimentos dos servidores públicos e não no caso em que o administrador é levado a não proceder ao seu reajuste para reposição do valor da moeda, em decorrência da necessidade de manter-se o equilíbrio das contas públicas. Insubsistente, nesse ponto, a alegação do impetrante quanto à inviabilidade de se invocar a impossibilidade orçamentária ou de se condicionar o pagamento da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado porque
tais fatores são expressamente previstos pela Lei nº 8.278/2004 (não impugnada em sua constitucionalidade)
, como pressupostos imprescindíveis para a concessão do reajuste salarial.

Assim, ausente, a meu ver, a propalada ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido ou da irredutibilidade de vencimentos no caso em exame”.

As demais questões, como são exemplo o supositivo de indevida e equivocada interpretação extensiva da LRF para obstar as implementações das RGA nas Leis estaduais nº 8.278/2004 e 10.572/2017, a alegação de que as medidas adotadas pelo Governo do Estado (Decretos nº 07/2019 e 08/2019, Leis nº 10.818/2019 e 10.819/2019 e LC nº 614/2019) não visariam recuperação do equilíbrio financeiro do Estado, mas tão somente ocasionar o “calote”, são externas às proposições do julgado, afetas a inconformismo da embargante, e como tal não se contém nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

3. Embargos declaratórios rejeitados.

(AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)”.

PONTES DE MIRANDA, sobre os embargos de declaração, anotou que
“O
que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima."
(Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Forense, 1975, pp. 399/400).

Portanto, é incabível sustentar que este ou aquele aspecto não teria sido analisado apenas porque a solução dada a lide contrariou os argumentos defendidos pela embargante. A conclusão, portanto, é de que o recurso traduz o inconformismo da embargante com o julgado e, como tal, não comporta apreciação nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020